Tribunal: STF
Processo: RE 1597868
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL: CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual mantida, por maioria, decisão monocrática do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, que deu provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 2.761.071/MG, para anular as provas derivadas da busca domiciliar. Esta a ementa do julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE NULO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PROVAS ILÍCITAS. MANIFESTA ILEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 
Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 297).

2. No recurso extraordinário, o Ministério Público Federal alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República.

Sustenta que “houve fundadas razões para justificar o ingresso dos policiais na residência do recorrido, eis que fundada em notícia de crime permanente. ‘Isso porque os policiais, após receberem informação específica acerca da prática de intenso tráfico de drogas na residência do acusado, realizaram monitoramento no local (campana) e constataram suficientes indícios da ocorrência do crime. Além disso, um dos indivíduos suspeitos fugiu ao avistar a equipe policial, circunstância que gerou fundada suspeita de que, na residência monitorada, estavam sendo armazenadas substâncias entorpecentes’” (fl. 10, e-doc. 301).

Pede “o regular processamento do feito para que, admitido o presente recurso extraordinário, seja ele encaminhado ao Supremo Tribunal para, ao final, ser conhecido e provido, reformando-se o acórdão recorrido” (fl. 13, e-doc. 301).

3. Em 16.5.2026, o recurso extraordinário foi admitido pelo 
Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 317).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

4. Razão jurídica assiste ao recorrente.

5. No presente recurso extraordinário, busca-se a reforma do acórdão recorrido, para ser reconhecida a justa causa para o adentramento domiciliar realizado pela polícia.

6. Em 15.12.2021, recorrido e corré foram denunciados como incursos nas penas do caput do art. 33 e do inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 c/c a al. j do inc. II do art. 61 do Código Penal, porque “guardavam e mantinham em depósito substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (fl. 2, e-doc. 2).

Em 2.9.2022, o juízo da Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Curvelo/MG julgou parcialmente procedente a Ação Penal n. 0025943-05.2021.8.13.0209, para condenar o recorrido pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 c/c a al. j do inc. II e o inc. I do art. 61 do Código Penal, às penas de sete anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e setecentos e quarenta e nove dias-multa, fixado no mínimo legal.

A corré foi condenada pela prática do crime disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 às penas de um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa, fixado no mínimo legal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de dois salários-mínimos. 

O juízo rejeitou a tese de nulidade da busca domiciliar pelos seguintes fundamentos:
“Tem-se, (...) no caso concreto, que a partir dos elementos indicadores do flagrante em delito de crime permanente (justa causa), e após autorização dos denunciados, os Policiais Militares adentraram na residência, onde obtiveram êxito em localizar substâncias ilícitas e demais materiais já relatados. (...)
O Policial Militar, Marco Aurélio da Silva, confirmou, em juízo (PJE mídias), o histórico de ocorrência (ID 7559008113, pág. 02/14), no qual se encontra narrado que, no dia dos fatos, receberam denúncias indicando que um casal, acompanhado por crianças, estava em um veículo corsa, de cor escura e placa GOY-5160, e que o condutor do automóvel havia entregado uma quantia em dinheiro para Gustavo, vulgo ‘Marreta’, tendo recebido em troca um invólucro de cor preta, que provavelmente continha substâncias entorpecentes, vez que este último é conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas. Na sequência, constou que o referido veículo pertencia a Márcio Warley de Alcântara e Amanda Cristina Moreira Rocha, que residem na Rua Padre Sérgio Ribeiro, nº 10, bairro Vila de Lourdes, local alvo de diversas denúncias, que declinavam que o imóvel vinha sendo utilizado pelos acusados, exclusivamente, para realizarem a venda de drogas.
De acordo com as declarações do Militar em questão, em juízo, com o intuito de averiguar as informações recebidas, a Guarnição Policial iniciou patrulhamento e se deparou com um indivíduo, na porta da residência dos réus, que aparentemente pretendia adquirir substâncias ilícitas no local, vez que empreendeu fuga ao notar a presença dos Militares. Relatou que, logo em seguida, os denunciados, na companhia das crianças, chegaram até o domicílio, no veículo supracitado, ocasião em que autorizaram a entrada dos Policiais na casa, onde foram localizados 34 (trinta e quatro) pedras de crack e 02 (duas) buchas de maconha, que já estavam prontas e embaladas para o comércio, 01 (uma) pedra bruta de crack, 01 (um) prato com resquício de substância entorpecente, 02 (duas) balanças de precisão, 01 (uma) lâmina, 02 (duas) tesouras e várias embalagens plásticas, em 03 (três) locais diferentes (cozinha, quintal e quarto)” (fls. 6 e 9, e-doc. 182).

Recorrido e corré interpuseram apelações criminais contra a sentença.

Em 17.4.2024, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por maioria de votos, rejeitou as preliminares e deu parcial provimento à apelações. Sobre o recorrido, foi subtraída a agravante de calamidade pública (al. j do inc. II do art. 61 do Código Penal) e, em relação à corré, a pena de prestação pecuniária foi reduzida para um salário mínimo. Estes os fundamentos do acórdão:
“Não resta configurada violação de domicílio.
Pelos contornos fáticos que permeiam o presente processado, constata-se que o ingresso na residência resultou de uma sequência lógica de atos, mormente considerando que os militares fizeram campana nas proximidades da residência e visualizaram um individuo parando na porta da residência e entregando uma quantia em dinheiro para Marreta e, este por sua vez, entregou um invólucro ao indivíduo.
Consoante se vê, as circunstâncias que antecederam a entrada dos policiais na residência dos réus evidenciam de modo satisfatório e objetivo as fundadas razões que justificaram tal diligência. 
Dessa forma, patente a situação flagrancial que ensejou a entrada dos militares no domicílio, não há que se falar em nulidade” (fl. 7, e-doc. 230).

O recorrido interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 2.761.071/MG, visando à reforma desse acórdão. Em 9.8.2025, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, deu provimento ao recurso, para anular as provas derivadas da busca domiciliar, estendendo esses efeitos à corré (e-doc. 275). 

Na sessão virtual de 6.11.2025 a 12.11.2025, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal, mantendo a decisão monocrática do Relator pelos seguintes fundamentos:
“Nos termos da decisão agravada, o recurso especial foi conhecido e provido pela verificação da ilegalidade na conduta perpetrada pelos agentes de segurança. Enfatiza-se a ação da polícia não estava legitimada pela existência de fundadas razões, ausente a justa causa para a busca domiciliar e pessoal.
Percebe-se que não há indicação de qualquer fato que demonstrasse a existência de elementos mais robustos da ocorrência de tráfico de drogas, tais como a denúncia identificada ou específica e detalhada contra o agravante, a realização de diligências prévias investigativas, fuga repentina, comportamento evasivo, dispensa de drogas, movimentação atípica ou suspeita em ponto de intenso tráfico de drogas, a traficância em si; sendo insuficiente a menção genérica e abstrata de que um sujeito que estava parado na porta da casa do agravante teria recebido um invólucro e repassado certa quantia de dinheiro a Marreta. Ademais, o alcunhado Marreta não foi abordado, e o sujeito não identificado saiu em desabalada carreira e não se sabendo para onde ou se foi alcançado pela polícia. Ausente, portanto, situação de flagrância do agravante a autorizar o desdobramento das diligências policiais com o ingresso no domicílio do ora agravado” (fl. 3, e-doc. 297).

Ao proferir voto vista, o Ministro Og Fernandes divergiu da maioria, assentando que “o ingresso no imóvel e a consequente busca e apreensão domiciliar foram precedidos de fundadas razões. Isso porque os policiais, após receberem informação específica acerca da prática de intenso tráfico de drogas na residência do acusado, realizaram monitoramento no local (campana) e constataram suficientes indícios da ocorrência do crime. Além disso, um dos indivíduos suspeitos fugiu ao avistar a equipe policial, circunstância que gerou fundada suspeita de que, na residência monitorada, estavam sendo armazenadas substâncias entorpecentes” (fl. 6, e-doc. 297).

7. Sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, tem-se que se constatou na abordagem na residência do recorrido: “na cozinha, 01 (uma) pedra de crack, que estava pronta e embalada para o comércio, (...) no quarto foram apreendidos 01 (uma) bucha de maconha, pronta e embalada para o comércio e 01 (uma) balança de precisão; já no quintal do imóvel, foi encontrada na galha de uma árvore, 01 (uma) sacola que continha 33 (trinta e três) pedras de crack e 01 (uma) bucha de maconha, prontas e embaladas para o comércio, 01 (uma) pedra bruta de crack, 01 (uma) balança de precisão, também com resquício de substância entorpecente, 01 (uma) tesoura e várias embalagens plásticas” (fl. 5, e-doc. 182).

Consta dos autos eletrônicos que a diligência policial teve início depois do recebimento de informações sobre transação suspeita envolvendo o veículo do recorrido (GM Corsa, placas GOY-5160) em local conhecido como “boca de fumo do Marreta” (fl. 10, e-doc. 182). Durante campana, os agentes observaram o recorrido entregar dinheiro a indivíduo identificado como traficante (de alcunha “Marreta”) e receber em troca um invólucro preto. A residência do recorrido, situada na Rua Padre Sérgio Ribeiro, nº 10, já era alvo de sucessivas denúncias apontando o uso do imóvel exclusivamente para o comércio de entorpecentes.

Ao se deslocarem para o endereço do recorrido, os policiais avistaram suposto usuário na porta da casa, que empreendeu fuga ao notar a guarnição. Na sequência, recorrido e corré chegaram ao local no veículo monitorado, quando a abordagem foi realizada e, em seguida, o adentramento no imóvel.

Portanto, a entrada dos policiais na residência foi precedida de fundadas razões decorrentes de denúncias pretéritas, observação de transação suspeita e fuga de usuário, constituindo justa causa para o ingresso domiciliar em situação de flagrante delito.

Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).

A conclusão do acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).

Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.533.510-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. BUSCA E APREENSÃO REALIZADA POR POLICIAIS MILITARES SEM MANDADO JUDICIAL. CRIMES PERMANENTES (TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO). SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. FUNDADAS RAZÕES. CONTROLE JUDICIAL ‘A POSTERIORI’. LICITUDE DAS PROVAS. RECURSO PROVIDO. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF, fixada no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), admite o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial em caso de crime permanente, inclusive no período noturno, desde que amparado em fundadas razões objetivas e sujeito a controle judicial posterior.
4. A justa causa deve estar lastreada em elementos indiciários objetivos colhidos antes da diligência, não bastando meras intuições, suspeitas subjetivas ou expressões genéricas como ‘atitude suspeita’.
5. A atuação policial deve ser afastada quando arbitrária, aleatória ou motivada por discriminação, sob pena de nulidade das provas e responsabilização dos agentes.
6. No caso concreto, a diligência não decorreu de intuição aleatória, mas da conjugação de denúncia anônima específica, monitoramento prévio, intensa movimentação de pessoas no imóvel e informação sobre receptação de celular, configurando circunstâncias objetivas e exigentes que legitimaram a medida.
7. A interpretação do Tribunal de origem divergiu da tese firmada no Tema 280 ao desconsiderar os elementos prévios que caracterizaram justa causa para a busca e apreensão.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido, com retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento da apelação, afastada a nulidade do ingresso e da busca domiciliar” (ARE n. 1.457.996, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.9.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. LICITUDE DA DILIGÊNCIA. TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – No caso, houve fundadas razões para a entrada na residência do réu, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 
II – O acórdão recorrido está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’. 
III - Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.476.296-AgR-segundo, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).

Assim, pelo que se tem nos autos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para o ingresso dos agentes no domicílio do recorrido foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de expressiva variedade de entorpecentes: trinta e quatro pedras e uma porção bruta de crack, buchas de maconha e petrechos como balanças de precisão, lâminas e tesouras com resquícios de droga. 

Sendo o crime de tráfico permanente e havendo fundadas razões para ingresso na residência, a busca domiciliar está em sintonia o disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República, como consolidado na jurisprudência deste Supremo Tribunal.

8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual mantida decisão monocrática do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, que deu provimento ao Agravo em Recurso Especial n. 2.761.071/MG; e restabelecer o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que rejeitou as preliminares de nulidade de provas e deu parcial provimento à Apelação Criminal n. 1.0000.23.287297-8/001 para subtrair a agravante de calamidade pública prevista na al. j do inc. II do art. 61 do Código Penal e reduzir a pena de prestação pecuniária para um salário mínimo.

Oficie-se, de imediato, ao juízo da Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Curvelo/MG (Ação Penal n. 0025943-05.2021.8.13.0209); ao Desembargador Wanderley Paiva, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Relator da Apelação Criminal n. 1.0000.23.287297-8/001; e ao Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Agravo em Recurso Especial n. 2.761.071/MG, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.

Remetam-se-lhes com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora